Tribunal: STF
Processo: SS 2692
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. OCORRÊNCIA DE GRAVE
   LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS DE ORDEM
   JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. SUBTETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/03. DECRETO ESTADUAL 48.407/04.
1.      Lei 4.348/64, art. 4º:
   subsunção a uma de suas hipóteses. Configuração de grave lesão à
   ordem pública: deferimento do pedido de contracautela.
2.
        Possibilidade de ocorrência do denominado "efeito
   multiplicador".
3.      Alegação de afronta aos princípios do
   direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos: matéria
   de mérito do processo principal. Inadequação da sua apreciação em
   suspensão de segurança, que tem pressupostos específicos.
4.
        Existência de precedente do Plenário desta Corte: SS
   2.964-AgR/SP, DJ 09.11.2007.
5.      Agravo regimental
   improvido.